Tribunal: TJMT
Processo: 0020861-23.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020861-23.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Contratos, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RADIADORES SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.964.031/0001-62 (APELADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME - CNPJ: 16.710.965/0001-08 (APELADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), IRACY PAIM PASSOS - CPF: 403.240.361-91 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DILIGENTE. SUSPENSÃO POR I
NCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se houve inércia do exequente; (
ii
) se a suspensão por IDPJ impede cômputo prescricional; e (
iii
) se a constrição patrimonial interrompeu a prescrição.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente exige decurso do prazo prescricional e inércia injustificada do credor, conforme REsp no 1.604.412/SC do STJ.

4.
A apelante atuou diligentemente, requerendo penhora em 6 dias após SISBAJUD infrutífero e instaurando IDPJ em 05/02/2018.

5.
O processo permaneceu suspenso por 5 anos e 5 meses em razão do IDPJ, período não computável para fins prescricionais, nos termos dos
arts
. 921, § 1o, I, e 313, V, "a", do CPC.

6.
A penhora efetiva de R$ 48.022,49 em outubro/2023 interrompeu o curso da prescrição, conforme Tema 568 do STJ.

7.
O prolongamento temporal decorreu de litigiosidade da executada e morosidade judicial, não caracterizando inércia do exequente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor.

2.
A suspensão por IDPJ impede o cômputo do prazo prescricional.

3.
A constrição patrimonial efetiva interrompe a prescrição intercorrente.

4.
Recursos da parte executada não configuram inércia do
exequente.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
cível interposto
por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da
s
entença proferida no
C
umprimento de
S
entença
n.o 0020861-23.2008.8.11.0041,

ajuizado em face de
RADIADORES SÃO LUCAS LTDA, R. M. DOS SANTOS – COMÉRCIO DE PEÇAS e IRAY PAIM PASSOS,
que
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do C
PC.
Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 924,
V
, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando ter atuado de forma diligente e contínua ao longo de toda a tramitação processual.

Argumenta que promoveu reiteradas diligências para localização de bens penhoráveis, obteve êxito na constrição patrimonial parcial no
valor
de R$ 48.022,49, e instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que tramitou entre 2018 e 2023, suspendendo o processo por quase
05
anos.

Aduz que o lapso temporal decorreu exclusivamente do trâmite regular de incidentes processuais e dos inúmeros recursos interpostos pela parte executada, todos desprovidos ou rejeitados.

Invoca a Tese 568 do S
TJ
, segundo a qual a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que não houve inércia de sua parte, mas sim morosidade judicial e litigiosidade exacerbada dos executados.

Subsidiariamente, alega violação ao princípio do contraditório, por não ter sido previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição.

Requer
o provimento do recurso e
a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da execução.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
353206937,
pelo
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, a
prescrição intercorrente exige a concomitância de dois requisitos essenciais: o decurso do prazo prescricional previsto em lei e a inércia injustificada do credor.

Conforme pacificado pelo S
TJ
no julgamento do REsp no 1.604.412/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
"incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado"
. A inércia do exequente constitui, portanto, elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente.

No caso
,
a análise cronológica dos autos demonstra atuação contínua e diligente da apelante.

Isto porque, denota-se dos autos que
, em 18/08/2015, apenas 6 dias após o resultado infrutífero do SISBAJUD, a exequente requereu penhora e avaliação de bens (fls. 199).

Em 05/02/2018, diante dos indícios de sucessão empresarial identificados na avaliação de 30/11/2017 (fls. 237), foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (no 0017125-45.2018.8.11.0041).

Em 25/08/2023, imediatamente após a sentença de procedência do IDPJ (ID 126297750), a exequente requereu nova penhora via SISBAJUD (ID 127267704).

Esse encadeamento de atos processuais revela conduta incompatível com a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

Denota-se dos autos, que o
IDPJ foi instaurado em 05/02/2018 e julgado procedente em 25/07/2023, tendo o processo permanecido suspenso por aproximadamente 5 anos e 5 meses, conforme certificado às fls. 254.

Durante esse período, não se pode computar prazo prescricional, uma vez que a suspensão legal do processo, por força de incidente indispensável ao prosseguimento da execução, constitui causa impeditiva do curso da prescrição, nos termos dos
arts
. 921, § 1o, I, e 313, V, "a", do CPC
,
in
verbis
:

“Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...)

§ 1o
Na hipótese do
inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

“Art. 3
13.
Suspende-se o processo:

(
...)

V –
quando
a sentença de mérito:

a)
Depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

Após a prolação da sentença do IDPJ, a executada interpôs sucessivos recursos (Agravo de Instrumento no 1020074-75.2023.8.11.0000, Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo ao STJ no 2698852-MT), com trânsito em julgado certificado apenas em 24/02/2025 (ID 271629888).

Todo esse período também configura suspensão legal da execução, não sendo computável para fins prescricionais.

Ademais, a
exequente logrou êxito na penhora efetiva de R$ 48.022,49 em outubro de 2023 (ID 131049429), representando aproximadamente 35% do valor total da execução.

A jurisprudência do S
TJ
, consolidada no Tema 568, estabelece que
"a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente"
.

Portanto, a penhora efetivada em outubro de 2023 interrompeu qualquer curso prescricional anterior, reiniciando integralmente o prazo.

Considerando que entre a penhora e a prolação da sentença transcorreram apenas cerca de 2 anos e 2 meses, é impossível o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Por outro lado, o
prolongamento temporal do feito decorreu da litigiosidade exacerbada da parte executada, que interpôs sucessivos recursos e incidentes processuais, todos desprovidos ou rejeitados.

Isto porque, a
pós a penhora de outubro de 2023, a executada opôs embargos à execução (ID 131132594), exceção de
pré
-executividade (ID 131483982) e agravo de instrumento (no 1025446-05.2023.8.11.0000).

Consoante se verifica n
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade (ID 171732901), o próprio
j
uízo
a quo
consignou que
"não se evidenciou morosidade ou inércia da exequente apta ao reconhecimento da prescrição"
.

O valor penhorado somente pôde ser levantado em outubro de 2024 (alvará ID 171888256), após quase 1 ano de recursos infundados.

A
demais, a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o tempo consumido por recursos e incidentes processuais não configura prescrição intercorrente
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2.
Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

3. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.169.279/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe
de 23/5/2018.)
destaquei

A análise dos autos também revela morosidade judicial
, visto que a
exequente
manifestou-se
em apenas 6 dias após o SISBAJUD
infrutífero (18/08/2015 - fls. 199), mas o Poder Judiciário demorou 17 meses para apreciar o pedido, com deferimento apenas em 27/01/2017 (fls. 209).

Reconhecer prescrição nesse contexto equivale a penalizar duplamente a exequente, violando os princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e do acesso à justiça.

Verifica-se, portanto, que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente: a exequente atuou de forma diligente e contínua; o processo permaneceu suspenso por aproximadamente 5 anos e 5 meses em razão do IDPJ; houve efetiva constrição patrimonial em outubro de 2023, interrompendo o curso da prescrição; o prolongamento temporal decorreu da litigiosidade da executada e da morosidade judicial; e entre a penhora efetiva e a prolação da sentença transcorreram apenas cerca de 2 anos e 2 meses.

Admitir o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso significa inverter a lógica da responsabilidade processual, transformando o inadimplemento em vantagem indevida ao devedor, em afronta à finalidade do processo executivo e à autoridade da coisa julgada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026